Tribunal: STF
Processo: ARE 1557791
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 25):



    "APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. PRESCRIÇÃO. QUINQUIDIO PREVISTO NO ART. 1° DO DECRETO-LEI N° 20.910/32. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. CONDIÇÃO DE HERDEIRO DOS BENEFICIÁRIOS. INEXISTÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO APÓS DESLIGAMENTO. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão ao recebimento de parcelas posteriores ao prazo de 5 anos, conforme preconiza o art. 1° do Decreto-Lei n° 20.910/32. 



    2. Após a edição da Lei n° 10.486/02 não há previsão de pagamento de pensão na hipótese de ex-militar vivo desligado da corporação a bem da disciplina, pois se exige a condição de herdeiro aos beneficiários, requisito não observado, além da ausência de contribuições adicionais após o desligamento do servidor. 



    3. Negou-se provimento ao recurso."



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 102, §2º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que precedente vinculante desta Suprema Corte, especialmente a ADI 4507/10, irradia efeitos no julgamento do caso concreto, de modo a alterar a conclusão do julgamento que julgou improcedente o pedido de recebimento da pensão militar. Aduz-se que (eDOC 39, p. 20): 



    "(...) Logo, diante do trânsito em julgado da r. Decisão da Suprema Corte exarada na ADI 4507/10, com efeitos ex tunc e efeitos vinculantes, declarando a constitucionalidade do texto normativo reputado inconstitucional, de maneira a reconhecer a legalidade da instituição de pensão ao dependente de militar excluído da corporação, que pagou quando em serviço as contribuições para a constituição da pensão militar e da inconteste omissão do TCDF em rever tais Decisões, deve o Poder Judiciário, neste ato, fazer o controle de regularidade e legalidade do ato administrativo que levou a efeito a não habilitação/restabelecimento do benefício da pensão militar dos Recorrentes em observância ao _ disposto no Art. 102, § 2°, da CFRB, em que consigna que "As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal". (...)".



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 282 e 356 do STF, considerado ausente o prequestionamento da matéria suscitada (eDOC 42).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A 7ª Turma Cível do TJDFT, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 25, p. 5):



    “(...) O Tribunal de Contas do Distrito Federal, a partir da edição da Lei n° 10.486/2002, passou a entender que a hipótese de exclusão do militar a bem da disciplina (demissão), entendida como morte ficta para fins de pensão militar, não mais subsistiria, apenas no caso de morte real, transmudada a condição de beneficiários para herdeiros.



     De fato, o texto do art. 38 não deixa dúvida quanto à exigência de que o beneficiário seja herdeiro. 



    Poder-se-ia discutir na hipótese em que o militar, mesmo após a exclusão, continuasse a contribuir de forma adicional, o poderia incorrer em enriquecimento ilícito por parte do ente federal, porém, não é a hipótese dos autos, pois, como bem ressaltado na sentença, não há prova de contribuição após a exclusão do militar da corporação. 



    Por esse enfoque, entende-se que a melhor interpretação é de que não é possível o pagamento de pensão militar a beneficiário não herdeiro, ou seja, a pensão somente poderia ser paga após a morte real do militar, especialmente na hipótese em que não há prova de contribuição adicional após o seu desligamento. As apelantes afirmam que tal entendimento está superado, para tanto, faz alusão ao Tema 445 do STF e ao julgado do RE 610.290, de relatoria do e. ministro Ricardo Lewandowki, também do STF. 



    Quanto ao Tema 445, citado pelas apelantes com fundamento para manter o pagamento do benefício em razão de terem recebido a pensão por 7 anos até a sua suspensão pelo Corte de Contas, o que lhes renderia direito adquirido ao recebimento, há de se destacar, inicialmente, que o tema se refere ato de concessão de aposentadoria, que não se aplica à espécie, uma vez que a matéria é alusiva ao recebimento de pensão militar. 



    Acrescenta-se, ainda, que diante de irregularidade, como a detectada pela Corte de Contas, não se pode assegurar direito adquirido, o que decorre do princípio da segurança jurídica que fundamenta o direito de autotulela da administração, podendo rever os seus atos eivados de vício. 



    De igual modo, quanto ao julgamento do RE 610.290, de relatoria do e. Ministro Ricardo Lewandowski, com a respeitosa vênia do entendimento ali exposto, o referido julgado foi realizado no âmbito da 2 a Turma do e. STF, o que não retrata o entendimento do plenário. 



    Além disso, o julgado data de 2013, quando a composição da Corte, inclusive da Turma citada, passou por alteração de seus membros, inclusive com a aposentadoria do ministro Celso de Mello, de modo que não há certeza se o entendimento se mantém na atualidade. 



    (...)



    Vale destacar outros julgados no mesmo sentido de outras Turmas desta e. Corte, os quais foram citados na sentença apelada, razão da ausência de necessidade de citação nesta oportunidade. 



    Nesse passo, por restar comprovado de que se trata de ex-militar excluído da corporação, sem a condição de herdeiros dos beneficiários, e ausente a comprovação de que fora realizada contribuição adicional do militar após o desligamento, a improcedência do pedido de restabelecimento da pensão militar é medida que se impõe. 



    A sentença é, portanto, irretocável. 



      (...)” (g.n.)



    Nesse contexto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo  a quo, acerca da impossibilidade de pagamento da pensão militar ante a ausência dos requisitos autorizadores, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de legislação infraconstitucional aplicável, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, considerada a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:



    "Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte. Servidor estadual. Perda da qualidade de dependente. Cancelamento do benefício Ofensa reflexa e incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC." (ARE 1.469.799-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 03.04.2024).



"AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POR ATO COMETIDO APÓS A PASSAGEM PARA A RESERVA REMUNERADA. PENA DE SUPRESSÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO." (ARE 995.650-AgR, Rel.Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente